Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733333-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO FABIO TEIXEIRA DE MELO RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. DÍVIDA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, na qual se discutia a regularidade da inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia. O autor requereu a exclusão do registro e eventual reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia da inscrição de débito no SCR configura falha na prestação do serviço apta a ensejar sua exclusão; e (ii) determinar se a inscrição legítima no SCR, mesmo sem prévia notificação, acarreta indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelação apresentou fundamentos de fato e de direito suficientes para evidenciar o inconformismo com a sentença, ainda que reiterando argumentos da petição inicial. 4. A inscrição no SCR é compulsória e prevista no art. 4o da Resolução Bacen 4.571/2017, sendo desnecessária a notificação prévia pelo credor, desde que a informação prestada seja verdadeira. 5. A ausência de prévia notificação não enseja, por si só, a exclusão do registro ou obrigação de indenizar, salvo nos casos em que a informação registrada for inverídica ou fraudulenta, o que não se verifica no caso concreto. 6. A dívida informada é legítima e reconhecida pelo consumidor, o qual descumpriu contrato de renegociação, ensejando sua inscrição no cadastro do Banco Central. 7. A jurisprudência do STJ e TJDFT distingue o SCR dos cadastros privados de proteção ao crédito (SPC/SERASA), não se aplicando automaticamente a exigência do art. 43, § 2o, do CDC e da Lei Distrital 514/1993. 8. Os honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa observam os parâmetros legais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a fixação equitativa na forma subsidiária do § 8o. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: 1. A repetição de argumentos da petição inicial não caracteriza, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que a apelação contenha fundamentos para reforma da sentença. 2. A inscrição de informações verídicas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não exige prévia notificação ao consumidor pela instituição financeira credora. 3. A ausência de notificação prévia não gera direito à exclusão do registro no SCR nem enseja indenização por dano moral, quando a dívida é legítima e corretamente informada. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério do art. 85, § 2o, do CPC, sendo a aplicação do § 8o subsidiária e restrita a hipóteses excepcionais. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 43, § 2o; Resolução Bacen 4.571/2017, arts. 4o e 11; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.10.2014; TJDFT, Acórdãos nos 1890403, 1964181 e 1905763, julgados em 10.07.2024, 03.02.2025 e 13.08.2024, respectivamente. O recorrente aponta violação ao artigo 43, § 2o, da Lei 8.087/1990, e aos artigos 12 e 13, ambos da Resolução CMN no 5.037/2022, sustentando ser obrigatória a notificação prévia para a inscrição de dados do consumidor no SCR, ao argumento de que se trata de cadastro restritivo. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e do TJMS. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/DF 75486 -S. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 43, § 2o, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado pela parte recorrida, MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/DF 75486 -S. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017